Tribunal: STF
Processo: ARE 1366676
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITO DE NULIDADE NO INQUÉRITO POLICIAL ANTE A ALEGADA AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIAS ALUSIVAS AO DIREITO AO SILÊNCIO E DE CONSTITUIR ADVOGADO. INOCORRÊNCIA.



    1. In casu, há demonstração inquívoca da observação dos direitos constitucionalmente assegurados alusivos ao silêncio, bem como de constituir advogado, tendo a Autoridade Policial zelado pela aplicação da Carta Magna, excluindo possibilidade de ilicitude de qualquer das provas decorrentes do Inquérito Policial.



    2. Recurso conhecido e não provido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XII, LVI e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Em que pese o argumento de nulidade processual, a realidade fática se mostra completamente diferente.



    (...)



    Resta evidente que todos os Recorrentes foram advertidos do direito ao silêncio, garantido constitucionalmente e assegurado pela Autoridade Policial na lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.



    O mesmo se houve quanto à alegada quebra de sigilo telefônico sem prévia autorização judicial da recorrente Sueli. 



    In casu, sabe-se que não há falar em ilicitude da prova por violação à intimidade, à vida privada ou mesmo à inviolabilidade das comunicações telefônicas, quando há prévia autorização por parte do investigado para que a autoridade policial tenha acesso aos dados armazenados".



    (...)



    No caso concreto, houve claramente a autorização expressa pela Recorrente:



    (...)



    Portanto, em face da demonstração inequívoca da observação dos direitos constitucionalmente assegurados, tendo a Autoridade Policial zelado pela aplicação da Carta Magna, não há que se falar em ilicitude de qualquer das provas decorrentes do Inquérito Policial".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente